Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601219-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601219-77.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012084820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - JOSE PAULO NOVAES - Cargo: Deputado Federal - IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
JOSE PAULO NOVAES (REQUERENTE)
WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS (ADVOGADO)
JOSE PAULO NOVAES (IMPUGNADO)
WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195700
18/10/2022
16:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43195700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.440
REGISTRO DE CANDIDATURA 0601219-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: JOSE PAULO NOVAES
ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS - OAB/PA016708
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: JOSE PAULO NOVAES
ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS - OAB/PA016708
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
PREFEITO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INDULTO.
INELEGIBILIDADE.
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATO
DOLOSO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
OCORRÊNCIA.
INELEGIBILIDADE.
CONFIGURADA.
IMPUGNAÇÃO.
PROCEDENTE.
REGISTRO. INDEFERIDO.
1. Está inelegível o candidato que foi
anteriormente condenado, com trânsito em
julgado, por crime tipificado no Decreto-lei
nº 201/67, cuja pena foi extinta por indulto,
quando da concessão da benesse ainda não
decorreu o prazo de oito anos.
2. Está inelegível o candidato que foi
condenado à pena de suspensão dos
direitos políticos, com trânsito em julgado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importou,

Num. 43195700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
concomitantemente, em dano ao erário e
enriquecimento ilícito, quando ainda em
curso o prazo de oito anos posterior ao
cumprimento da integralidade das penas. In
casu,
o
impugnado
não
cumpriu
as
determinações de restituição ao erário e
multa civil.
3.
Impugnação
procedente.
Registro
indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/10/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura de JOSÉ PAULO NOVAES ao cargo de
Deputado Federal.
Antes da publicação do edital previsto no art. 34, II, da Resolução TSE nº 23.609/19, a
Procuradoria Regional Eleitoral impugnou a candidatura sob o fundamento de que o pretendente
ostenta condenação criminal transitada em julgado que ocasiona sua inelegibilidade, bem como
condenações por atos de improbidade administrativa. Pugnou, em fase instrutória, a expedição de
ofício ao juízo da Vara Cível, da Fazenda Pública, Acidentes de Trabalho, Registros Públicos e
Corregedoria do Foro de Goioerê.
Citado em 22/08/2022, o interessado peticionou para alteração de sua foto de urna (id.
43060737), e peticionou novamente, anexando certidão da Justiça Estadual de 2º grau,
requerendo, ao final, o deferimento do registro.
Na sequência, o impugnado apresentou contestação (id. 43070634), requerendo a manutenção
da candidatura até o julgamento em definitivo da demanda e a expedição de ofício à Comarca de
Goioerê/PR para ciência do ato.
O impugnado foi intimado pela Secretaria Judiciária para informar a data correta de nascimento
em razão de discrepância documental e apresentação de certidão explicativa do Processo nº
126841/00 do TCE/PR.

Num. 43195700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
A Secretaria Judiciária apresentou informações do candidato, identificando a ausência de certidão
explicativa do processo 126841/00; a existência de processos no cadastro nacional de
condenações por improbidade e no INFODIP e anotações de código de inelegibilidade.
O DRAP do Partido foi deferido nos autos nº 0601208-48.2022.6.16.0000.
Em diligência, aportaram certidões explicativas dos autos autos nº 68/1998, 75/1998, 301/2000,
84/1998 e 77/1998 (id. 43163599).
Encerrada a fase instrutória, as partes foram intimadas a apresentar alegações finais, tendo o
impugnado permanecido inerte e o impugnante apresentado manifestação pugnando pelo
indeferimento do registro.
É o relatório.

VOTO
Narrou o impugnante na exordial que o impugnado estaria inelegível desde 10/06/2019, data de
extinção das penas decorrentes de condenações criminais transitadas em julgado nos processos
criminais nº 125/1999, 134/1999 e 113/2002, todos da Vara Criminal de Goioerê.
Argumentou, ainda, o curso de inelegibilidade pela aplicação da pena de suspensão dos direitos
políticos em razão de condenações por atos de improbidade administrativa no âmbito dos
processos nº 68/1998, 301/2000, 75/1998 e 77/1998.
O impugnando contestou aduzindo que, nas três ações penais mencionadas pelo impugnantes,
foi beneficiado por indulto, consistindo em perdão apto a usufruir a capacidade eleitoral passiva.
Afirma que os efeitos secundários da pena criminal se restringem a obrigações de ressarcimento,
inserção em rol de culpados, mas não aos direitos políticos.
Passa-se a avaliar as questões em tópicos separados, para facilitar a compreensão.
Alínea "e": condenações criminais
O art. 1º, I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, estabelece que são inelegíveis para
qualquer cargo os que "forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena", arrolando os crimes de acordo com o bem jurídico protegido.
Nesse quadro se inserem os tipos previstos no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67, os quais, segundo
o STF, "são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (...) (HC 70671, Rel. CARLOS VELLOSO, DJ
19.05.1995)". Assim, enquanto crimes comuns, têm como bens jurídicos protegidos o patrimônio
público e a moralidade administrativa, circunscrevendo-se ao rol de crimes aptos a fazer incidir a
causa de inelegibilidade em comento.

Num. 43195700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
No caso concreto, extrai-se das sentenças dos processos criminais referidos, que o impugnado
foi condenado nos três como incurso nas penas do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67. As
decisões transitaram em julgado, respectivamente, em 23/02/2006, 12/03/2012 e 23/06/2008, e
as penas aplicadas foram extintas por decisão datada de 06/06/2019, em razão de indulto
natalino que havia sido publicado em 21/12/2017.
Importante salientar que, apesar do extenso lapso entre o trânsito em julgado e a concessão do
indulto, constou na decisão de extinção que "quando da última unificação de penas realizada em
01/04/2016, foi consignado que restava ao apenado o cumprimento de 07 anos, 3 meses e 7 dias
de reclusão, 8 oito meses e 26 dias de detenção afora a pena pecuniária", motivo pelo qual não
há que se falar em eventual cumprimento das penas em data anterior àquela de sua extinção.
Nesse contexto, o termo inicial do prazo de inelegibilidade é aquele da decisão que extinguiu a
punibilidade pelo indulto, qual seja, 06/06/2019.
Ressalta-se que, ao contrário do que alega o impugnado, a concessão do benefício não se presta
a afastar a causa de inelegibilidade que obsta o deferimento do seu registro. Nesse sentido é a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, da qual se colhe, a título ilustrativo:
(...) Condenação. Crime de incêndio. Inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar 64/90. (...)
12. A extinção da punibilidade do agente ocorreu em decorrência de indulto, em 18.7.2016,
data a partir da qual passou a incidir a inelegibilidade de oito anos, a teor da alínea e do
inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, segundo a qual o óbice à capacidade
eleitoral passiva permanece até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento
da pena.
13. É inegável a ausência de decurso do prazo de oito anos, contados da data do indulto –
em 18.7.2016 –, a teor do que decidiu a Corte de origem, o que impõe o reconhecimento da
inelegibilidade do candidato ora recorrente para as Eleições de 2020, nas quais foi eleito.
14. O entendimento sumulado desta Corte, a teor do verbete 61, é no sentido de que ‘o prazo
concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta–se
por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa’.
15. O Supremo Tribunal Federal, no exame das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e
30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578, firmou o entendimento de que o prazo de
oito anos da causa de inelegibilidade flui integralmente em dois momentos autônomos: (i) desde
a publicação do acórdão condenatório e (ii) após o cumprimento ou a extinção da pena.”
(...) [RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013696, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
30/08/2022]
A jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais não destoa, nesse sentido recente precedente
do TRE-RJ:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO
A SENADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ÓRGÃO COLEGIADO. CONCESSÃO DE
GRAÇA.
SUBSISTÊNCIA
DOS
EFEITOS
SECUNDÁRIOS
DA
CONDENAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO ACESSO A VERBAS

Num. 43195700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
PÚBLICAS E AO HORÁRIO ELEITORAL.
1. Demanda fundada em inelegibilidade decorrente de condenação do candidato, pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em 20/04/2022, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e multa, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344
do CP) e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União (art. 18 da Lei nº 7.710/73).
Situação que se amolda à causa de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea "e", item
1, da Lei Complementar nº 64/90.
2. A despeito da concessão de graça ao candidato, pelo Decreto Presidencial de 21/04/2022, é
pacífico o entendimento, inclusive inserto na Súmula da Jurisprudência Dominante do STJ
(verbete nº 631), que tal ato não afasta os efeitos secundários da decisão condenatória, como
expressamente mencionado pelo Ministro Alexandre de Moraes, na respectiva Ação Penal
condenatória nº 1.044, e pelo Procurador–Geral da República na ADPF nº 964/DF.
3. O verbete nº 09 da Súmula do TSE, que trata da suspensão dos direitos políticos enquanto
perdurar a pena, deve ser lido em conjunto com o enunciado nº 61 do próprio colendo TSE,
segundo o qual o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta–se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.
4. Semelhança com recente julgamento do TSE em que candidato a Presidente da República,
condenado criminalmente pelo STF, foi agraciado com indulto (Rcand nº
0600761–07.2022.6.00.0000). Caso paradigma no qual a Corte Superior Eleitoral indeferiu, por
unanimidade, o registro de candidatura. Bem assim, no curso do processo, foram concedidas
liminares para obstar a utilização de verbas de origem pública pela campanha eleitoral e para
vedar o acesso do candidato ao horário eleitoral dito gratuito.
5. Não prospera a tese da defesa no sentido de que, por força do art. 2º ("A graça de que trata
este Decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória"), "o Poder Executivo estendeu–lhe os efeitos a qualquer sanção –
primária ou secundária – que poderia recair sobre o Impugnado." O indulto, como é elementar,
pode ser simples ou condicionado, e "[n]o condicional, a declaração judicial da extinção da
pretensão executória depende do preenchimento de certas exigências" (Damásio de Jesus).
Assim, ao fazer uso do termo "incondicionada", o Decreto referia–se à inexistência de condições
para a produção dos seus efeitos, i.e., para a extinção da pretensão executória, e não
evidentemente à extensão dos efeitos.
6. O Presidente da República, aliás, tem poder discricionário para conceder indulto ou indulto
individual (graça) e estabelecer condições "de natureza objetiva ou subjetiva" para a consecução
do benefício, mas não tem liberdade para estabelecer a extensão dos efeitos do ato, os quais
decorrem da interação entre o art. 84, XII, da CF e os arts. 107, II, do CP e 188 da LEP. A ratio
essendi do indulto é de política criminal, e justifica–se pela necessidade de atenuar os rigores
das sanções penais, tout court, mas não alcança os efeitos secundários da condenação, os
efeitos civis da sentença condenatória nem, a fortiori, a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, letra e, item 1, da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 43195700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
7. A tutela de urgência inicialmente deferida deve ser ratificada e, agora, ampliada para, ainda
seguindo a orientação do TSE, suspender também o acesso do Impugnado ao horário eleitoral
"gratuito".
8. PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos contra o anterior deferimento liminar
da tutela de urgência pelo colegiado.
9. PROCEDÊNCIA dos pedidos de impugnação e INDEFERIMENTO do requerimento do
registro de candidatura.
10. DEFERIMENTO da tutela de urgência para: (i) suspender o acesso do candidato aos
recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (ii) determinar
a devolução, para a conta bancária de origem do respectivo doador, do recurso público
eventualmente disponibilizado, mas ainda não utilizado até esta data, de concessão da liminar,
observando–se os meios previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) obstar a utilização
do horário eleitoral gratuito; (iv) fixar multa cominatória na proporção de 10% (dez por cento) dos
valores eventualmente repassados pelo partido depois do conhecimento desta decisão; (v)
estabelecer multa cominatória na proporção de 10% (dez por cento) da quantia porventura gasta
pelo candidato também após o conhecimento desta decisão (art. 139, IV, do CPC).
(REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060208079, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Paulo Da Silva
Araujo Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/09/2022)

Nessa senda, considerando que ainda não decorreu o prazo de oito anos desde a extinção da
punibilidade do impugnado, impõe-se o reconhecimento de sua inelegibilidade e, assim, o
indeferimento do registro.
Alínea "l" : condenações por improbidade administrativa
No que concerne às condenações por improbidade administrativa que pesam em desfavor do
impugnado, em tese aptas a atraírem a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea l, da Lei Complementar
nº 64/90, tem-se o seguinte quadro:
a) Processo nº 68/1998:
Conforme certidão explicativa, o trânsito em julgado da condenação por ato doloso de
improbidade administrativa, que importou concomitantemente em enriquecimento ilícito do
impugnado e de terceiro e dano ao erário, ocorreu em 13/04/2012. Conforme constou da
sentença condenatória, ao réu foi imputada a suspensão dos direitos políticos por oito anos, além
de multa civil que atualmente está sendo executada.
Em síntese, extrai-se da sentença condenatória que o ora impugnado, então Prefeito Municipal de
Goioerê, agiu dolosamente para simular licitação para contratação de mão-de-obra da EME
Ferreira Construções; porém, os serviços não foram realizados, embora tenham sido emitidos
empenhos e cheques para pagamento, nominais à própria municipalidade e sacados em espécie
pelo impugnado, o que evidencia o dano ao erário e o enriquecimento ilícito.
Nessa senda, considerando que o cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos

Num. 43195700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
findou em 2020 e que ainda está pendente o cumprimento da pena de multa, evidentemente está
em curso a inelegibilidade do impugnado em decorrência desta condenação.
b) Processo nº 75/1998 e 77/1998:
Tratam-se de processos análogos ao anterior, no qual o impugnado foi condenado à suspensão
dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como ao ressarcimento do dano ao erário, pela
prática de ato doloso de improbidade administrativa que importou também em enriquecimento
ilícito.
Particularizando, no feito nº 75/1998 a circunstâncias fáticas narram que José Paulo Novaes,
então Prefeito Municipal, em conluio com sua assessora, solicitaram e receberam da empresa J.
de Carvalho Mudas - ME, após simularem a realização de procedimento licitatório, notas fiscais
de serviços que não foram executados, bem como emitiram empenhos e efetivaram pagamento
mediante cheque ao portador, os quais foram descontados diretamente no caixa e os valores
incorporados ao patrimônio dos próprios réus. Consta, outrossim, que à mesma época o
impugnado adquiriu dois pares de sapatos, para seu uso pessoal, e os pagou com recursos
públicos.
Já no feito 77/1998 o modus operandi foi exatamente o mesmo, porém, com a emissão de notas
fiscais em branco pela empresa Empreiteira e Construtora Ferreira S/C Ltda.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença, que é comum a ambos os feitos em razão
da similitude das circunstâncias fáticas:
"Analisando a prova, depreende-se que restou sobejamente comprovado e confessado nos
autos que a operação que deu ensejo à licitação nunca existiu, eis que todo procedimento
licitatório foi fraudulento, sendo certo que os dois primeiros requeridos (um deles José Paulo
Novaes), para contabilizar a operação, elaboraram carta convite e o contrato sem que tivesse
realizado qualquer serviço discriminado nas notas fiscais.
(...)
As notas de empenho referentes ao pseudo-serviços foram pagas em prejuízo à municipalidade,
através da emissão de vários cheques, todos ao portador, que foram descontados diretamente
no caixa para dificultar a identificação do beneficiário.
Com relação à apropriação do dinheiro público realizada pelo réu José Paulo Novaes na compra
de sapatos para uso pessoal, este também restou caracterizados nos autos.
(...)
Por tais motivos, resta provado, com inarredável segurança, que os réus José Paulo Novaes e
Áurea Cerezine afastaram-se do dever de probidade, que lhes foram impostos
constitucionalmente em razão do cargo que ocupava, apropriando-se diretamente, e
indevidamente, de rendas ou valores integrantes do Município, em detrimento do interesse
público norteado pela legalidade e moralidade."
Conforme consta da certidão explicativa, as sentenças condenatórias transitaram em julgado,
respectivamente, em 15/09/2008 e 03/09/2008. Atualmente, encontram-se em fase de
cumprimento de sentença.

Num. 43195700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
Assim, considerando que o término da suspensão dos direitos políticos, em ambos, ocorreu em
2016 e ainda está pendente o cumprimento da pena de ressarcimento ao erário, tem-se em curso
a inelegibilidade do impugnado também por esses processos, que permanecerá vigente até o
prazo de oito anos após o cumprimento de todas as penas, inclusive o ressarcimento.
Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
CARGO. PREFEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 275 DO CE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. REGRAS INTRODUZIDAS E ALTERADAS PELA
LC Nº 135/2010. APLICAÇÃO ÀS SITUAÇÕES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. ADCs Nº 29 E
Nº 30 E ADI Nº 4.578/STF. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. MANUTENÇÃO
DO SUBSTRATO JURÍDICO QUE LASTREOU O PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE
EM
SEDE
DE
FISCALIZAÇÃO
ABSTRATA
E
CONCENTRADA.
VEDAÇÃO
AO
REJULGAMENTO DA MATÉRIA PELOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIAIS QUANDO NÃO SE
VERIFICAR A MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE
AUTORIZAM A ANTICIPATORY OVERRULING. ALEGADA OFENSA AO ART. 23 DA
CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE IN CONCRECTO
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL,
A
PARTIR
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECISUM
CONDENATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO INTEGRAL DE RECURSOS PÚBLICOS
ORIUNDOS DE CONVÊNIO. VERBAS NÃO APLICADAS EM QUALQUER FINALIDADE
PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRAZO DA INELEGIBILIDADE. 8 (OITO) ANOS
APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. AFERIÇÃO. EXAURIMENTO/ADIMPLEMENTO DE
TODAS AS COMINAÇÕES IMPOSTAS NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
(...)
8. Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da alínea l do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser compreendido não apenas
a partir do exaurimento da suspensão dos direitos políticos e do ressarcimento ao erário, mas a
partir do instante em que todas as cominações impostas no título condenatório tenham
sido completamente adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da
função pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.
(...)
d) A decisão condenatória proferida no âmbito da ação civil pública por improbidade
administrativa transitou em julgado em 3.9.2010, não tendo havido, ainda, o adimplemento da
cominação de ressarcimento do dano ao erário, constante daquele título judicial, o que inviabiliza
o início da contagem do prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.
[Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 12/03/2018]
c) Processo nº 301/2000:

Num. 43195700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
Por fim, o impugnado foi novamente condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
5 anos e o ressarcimento do dano ao erário, além de outras sanções. A narrativa fática disposta
na sentença relata que "da análise da prova existente nos autos fica evidente a ocorrência da
primeira hipótese, a fraude à confecção dos empenhos e notas praticados pelo ex- prefeito e sua
assessora "informal" com o conluio da empresa Esteves & Bezerra Ltda. - ME [...]".
Todavia, o juízo estadual, ao analisar as provas, afastou a ocorrência de enriquecimento ilícito,
deduzindo que o autor da ação não produziu provas, restando presente "a prática pelos acusados
de atos de improbidade administrativa que implicaram em dano ao erário, posto que foram
determinadas a realização de despesas com inobservância das determinações legais".
Portanto, neste caso não estão presentes todos os pressupostos necessários à ocorrência da
inelegibilidade, o que em nada altera a conclusão pelo indeferimento do registro.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando a inclusão do impugnado nas causas de inelegibilidade previstas
no art. 1º, I, alíneas "e" e "l", da Lei Complementar nº 64/90, VOTO no sentido de JULGAR
PROCEDENTE a impugnação e, como consequência, INDEFERIR o registro de JOSÉ PAULO
NOVAES.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601219-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: JOSE PAULO NOVAES -
Advogado do REQUERENTE: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS - PA016708 - REQUERENTE:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
- IMPUGNADO: JOSE PAULO NOVAES - Advogado do IMPUGNADO: WILLIAMS FERREIRA DOS
ANJOS - PA016708.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43195700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455023000000042160996
Número do documento: 22101816455023000000042160996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:59:29
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.10.2022